Tribunal: STF
Processo: AI 92012
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-06
Data de publicação: 1983-05-06

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. DISSIDIO COLETIVO. ANUENIO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART-153, PAR-3., DA
CONSTITUIÇÃO. NÃO E POSSIVEL CONHECER DESSA ALEGAÇÃO, SE, A TANTO,
IMPORTA, POR PRIMEIRO, POR VIA EXEGETICA, DESLINDAR O CONTEUDO DE
NORMAS DE NATUREZA ORDINARIA, REGENTES DA ESPÉCIE OU DE CLAUSULAS
CONTRATUAIS. SITUA-SE A CONTROVERSIA, NO CASO, NO ÂMBITO DA LEI
ORDINARIA E DA INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS, SEM OBTER O
NIVEL CONSTITUCIONAL INDISPENSAVEL A ADMISSAO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NO ART-143, DA LEI MAIOR. A DISCUSSÃO EM
TORNO DA NATUREZA DOS ANUENIOS, BEM ASSIM A CONCLUSÃO DE SE COGITAR
DE PARCELA SALARIAL, ENQUADRAVEL NA LEI N. 6708/1979, AOS EFEITOS DE
SEUS REAJUSTAMENTOS, NÃO CONSTITUEM, ADEMAIS, MATERIAS DE CONTEUDO
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.